Tribunal: TJMT
Processo: 1019033-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019033-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS (AGRAVADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (AGRAVADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO PELO ENTE PÚBLICO - PREFEITO MUNICIPAL – RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – RECONHECIMENTO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O Prefeito Municipal que assinou o título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviço) em nome do Município não pode responder, pessoalmente e com seu patrimônio, pelo descumprimento do contrato. No direito administrativo brasileiro impera a teoria do órgão pela qual se presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos que são partes integrantes da própria estrutura da pessoa jurídica. Nesse diapasão, quando os agentes que atuam nestes órgãos manifestam sua vontade, considera-se que esta foi manifestada pelo próprio ente ao qual integra.

2 – Nos moldes da norma insculpida no artigo 37, §6º, da Cártula Fundamental, a responsabilidade por ato omissivo ou comissivo do agente público é da pessoa jurídica de direito público, daí porque forçoso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do então Prefeito Municipal para responder pela ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

LTDA - ME objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida na instância singela pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Execução n. 100384-11.2019.8.11.0013, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS e GERALDO MARTINS DA SILVA que, em síntese, EXCLUIU do polo passivo da ação expropriatória o Senhor GERALDO MARTINS DA SILVA, então Prefeito do Município/executado, bem como, determinou a suspensão da execução ante a apresentação, pela municipalidade, de Embargos à Execução tombado sob o n. 1001428-80.2020.8.11.0013.

Tem-se dos autos que a ação de execução foi movida pela agravante em razão do descumprimento do Contrato n. 85/2018, firmado com o Município de Vale de São Domingos e o Administrador Público (Prefeito), Senhor Geraldo Martins da Silva, em 05/11/2018 e publicado no Jornal Diário Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso n. 3099 em 16/11/2018, tendo por objeto locação de software de gerenciamento denominado GTF – Gestão Total de Frota, composto pelos seguintes módulos integrados:

- GTA - Gestão total de abastecimentos;

- GTM - Gestão total de manutenção;

- GTR - Gestão total de

rastreamento veicular GPRS/GSM;

- GTR - Gestão total de Rastreamento satelital;

- CDA – Centro de distribuição Avançado de combustíveis;

- SIS APLIC/TCE

- Aplicativo, dispositivo ANDROID e

IOS;

- Controle de notas e empenho;

- Dashbard;

- Diário de bordo on-line;

- Intermediação.

- Os dois módulos do software GTF contratados, sendo eles o de intermediação no fornecimento de peças e combustível e SIS APLIC/TCE.

O ilustre magistrado prolator da decisão objurgada, ao
excluir
o requerido Geraldo Martins da Silva do polo passivo, fundamentou que ele assinou o contrato em execução como representante da municipalidade, já que, à época dos fatos, era Prefeito do Município de Vale de São Domingos, e não como pessoa física. Pontuou que a responsabilidade do Prefeito em execução é exceção à regra, que para ser configurada é imprescindível a demonstração de inúmeros fatos, dentre eles: proveito próprio e devido processo legal para responsabilização pela prática de algum ilícito penal, cível ou administrativo, que, na hipótese vivenciada, não estão presentes.

Essa decisão gerou o inconformismo da agravante que, então, submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento. (fls. 17/27 Id. 57136952)

Em suas razões recursais a agravante assevera, depois de discorrer sob os trâmites legais que precederam a formalização do contrato e, sobremodo, sobre a dispensa de licitação, que a decisão ora combatida deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, é inconteste a responsabilidade do requerido Geraldo Martins da Silva (revel) no descumprimento do contrato administrativo (falta de pagamento pelos serviços prestados pela agravante ao município), que perdura desde o mês de fevereiro de 2019, alcançando, atualmente, o patamar de R$ 504.977,60 (quinhentos e quatro mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), causa motivadora da ação executiva.

Aduz que o exercício de ação executiva instruída com título extrajudicial contra a Fazenda Pública é uma das novidades inseridas pelo atual Código Procedimental Civil, mas isso não exclui a responsabilidade de seu gestor pelos danos causados ao particular, decorridos da falta de gestão de boa-fé. Afirma, neste contexto, que o ato da Prefeitura e do Prefeito gerou prejuízos de grande monta à agravante, enquanto, lado outro, a Prefeitura, por meio de seu gestor, se enriqueceu ilicitamente em detrimento dos prejuízos que lhe foram causados, sendo certo que não poupou esforços para, mesmo sem receber a contraprestação, continuar cumprindo o avençado no contrato, inclusive utilizando-se do próprio patrimônio.

Registra que o Prefeito foi quem solicitou a apresentação dos programas da agravante, quem desejou a celebração do contrato, autorizou sua realização e o assinou, de forma que não há como afastar a sua responsabilidade pelo descumprimento contratual que lhe desencadeou prejuízos de grande monta.

Justificou, assim, o seu entendimento sobre a legitimidade do executado GERALDO MARTINS DA SILVA para figurar no polo passivo da ação executiva, originária da interlocutória lategada.

Após expor suas razões de inconformismo, depreca pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a legitimidade do requerido Geraldo Martins da Silva para integralizar o polo passivo da ação executiva.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou contraminuta ao agravo, conforme certidão de fl. 8 (Id 65186953).

Informações prestadas pelo togado singular dando-nos conta da mantença da decisão agravada. (Id 72108472).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, doutora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, sustentou a ausência de interesse público relevante capaz de atrair a manifestação do órgão ministerial.

Após, vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juízo de primeiro grau, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 100384-11.2019.8.11.0013, ajuizada pela empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-ME em desfavor do MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS e seu administrador, excluiu do polo passivo da lide o então Prefeito GERALDO MARTINS DA SILVA, sob a justificativa de que, ao assinar o contrato em execução, o fez como gestor da municipalidade e não como pessoa física. Desse modo, sua responsabilização pelos fatos narrados na exordial depende de demonstração de inúmeros fatos, dentre eles: o proveito próprio e devido processo legal para apuração de algum ilícito penal, cível ou administrativo, que, na hipótese, não restaram configurados.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeiro grau, a exequente submete a matéria à apreciação desta Egrégia Corte de Justiça, sede em que defende a legitimidade do então Prefeito do Município do Vale de São Domingos para figurar no polo passivo da lide, sob os fundamentos que restaram bem tracejados no relatório submetido a esta Câmara Julgadora.

Justificou, deste modo, o seu entendimento acerca da legitimidade passiva do executado GERALDO MARTINS DA SILVA, implorando, ao final, pela reforma da decisão objurgada.

Analiso a controvérsia:

Ao apreciar a matéria o togado singular asseverou:

“Trata-se de execução ajuizada por SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS e GERALDO MARTINS DA SILVA.

Analisando os autos observo que consta como executado o prefeito à época GERALDO MARTINS DA SILVA, vez que assinou o contrato como representante do município de Vale de São Domingos e não a pessoa física, portanto, sua responsabilização em execução dependeria da demonstração de usufruto próprio, e do devido processo legal para responsabilização por algum ilícito penal, civil ou administrativo, e não simplesmente para garantir a execução do município.

Sendo assim, determino a exclusão de Geraldo Martins da Silva do polo passivo. Devendo a execução prosseguir em face do município.

Inclusive o Município de Vale de São Domingos apresentou embargos à execução n. 1001428-80.2020.8.110013, que foi recebido com a determinação da citação. Suspendo o presente feito até o julgamento dos embargos. Intimem-se. Cumpra-se”.

Analisando o feito, especialmente em leitura atenta dos fundamentos externados pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, antagônicos às argumentações da empresa agravante, tenho por mim que ela (agravante) não trouxe novos fundamentos capazes de ensejar a modificação da decisão proferida no
Juízo a quo
. Justifico:

Discute-se se o agravado, na qualidade de ex-Prefeito, possui responsabilidade pela obrigação em execução, resultante de descumprimento de contrato extrajudicial (falta de pagamento), que teve como objeto a locação de software de gerenciamento denominado GTF – Gestão Total de Frota, firmado pela agravante com o Município de Vale de São Domingos e o Administrador Público (prefeito), Geraldo Martins da Silva, excluído da lide sob a justificativa de ilegitimidade de parte passiva.

De início e a título de ilustração, sabe-se que as condições da ação são questões de ordem pública e, nessa condição, não se sujeitam à preclusão, podendo ser apreciadas em qualquer fase do processo, nos termos do §3º do art. 485 do Código Procedimental Civil.

A legitimidade (
legitimatio ad casam
) caracteriza-se como uma das condições da ação, conforme prescreve o artigo 17 do CPC, e é requisito de ordem processual indispensável à verificação da pertinência ou não de ser admitida a ação e, por via oblíqua, de ser julgado o mérito. Nesse sentido, para que a demanda seja concretamente resolvida, alcançando-se o provimento de mérito, não basta existir um sujeito ativo e um passivo.

Outrossim, segundo o magistério do renomado processualista Arruda Alvim,
“estará legitimado o autor quando for o

possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo precedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença.”
(Arruda Alvim NETTO, José Manoel de. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT 1975, p.319).

Assim, é certo que a averiguação da legitimidade passiva requer a análise do que o é concretamente deduzido em Juízo pelo autor.

No caso ora jurisdicionado, constata-se que a empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-ME, ora agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do

MUNICÍPIO DE

VALE DE SÃO DOMINGOS e seu Gestor GERALDO MARTINS DA SILVA visando receber a quantia de R$ 504.977,60 (quinhentos e quatro mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), devidos como contraprestação dos serviços prestados aos agravados, em conformidade com a Cláusula Terceira do Contrato

n. 85/2018, que determina o valor referente às despesas diretas e indiretas decorrente da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, todas descritas pormenorizadamente no contrato.

Alega que não obstante tenha cumprido o contrato em sua inteireza, os agravados, por sua vez, encontram-se inadimplentes com o pagamento dos serviços prestados desde fevereiro de 2019, conforme documentação anexada aos autos.

Assim, visando ao recebimento da quantia já assinalada, a agravante ajuizou a ação expropriatória contra a municipalidade e seu gestor (prefeito) à época, argumentando quanto à legitimidade passiva deste último, que, no seu sentir, deve ser responsabilizado pelos danos decorridos da falta de boa-fé, ato que lhe gerou prejuízos de grande monta enquanto a Prefeitura, através do seu Prefeito, diametralmente contrário, locupletou-se ilicitamente em cima dos prejuízos enfrentados pela recorrente.

Essa tese não foi acolhida pelo julgador monocrático, que excluiu o então Prefeito Geraldo Martins da Silva do polo passivo da liça, razão de ser da interposição do presente recurso.

Perfilhando do mesmo entendimento externado pelo togado singular, outra não poderia ter sido a conclusão da decisão já alcançada na instância singela, que, com propriedade, excluiu o ex-Prefeito do Município de Vale de São Domingos, incluído na lide como responsável pelo descumprimento de obrigações contratuais que, na realidade, foram firmadas com o ente púlico municipal.

Em que pesem as afirmações da agravante no sentido de demonstrar que foi o Prefeito que solicitou a apresentação do seu trabalho, que quis realizar o contrato e, por fim, que assinou o instrumento contratual, tem-se por inquestionável

que o título executivo extrajudicial foi estabelecido tendo como partes, de um lado, a empresa agravante e, de outro, o Município de Vale de São Domingos, não incluindo o Prefeito Municipal à época, de forma pessoal, mas tão somente enquanto representante da pessoa jurídica de direito público.

Desta maneira, ainda que tenha sido o Prefeito da municipalidade na época quem intermediou a realização do contrato e tenha aposto sua assinatura no instrumento contratual, ainda assim, diversamente do que pretende a agravante, não consigo vislumbrar sua responsabilidade no descumprimento do contrato. É preciso considerar que o objeto do contrato, serviços prestados pela agravante, teve como beneficiário o ente público, de forma que não é possível pretender que os encargos decorrentes do descumprimento sejam direcionados ao representante da pessoa jurídica de direito público, especialmente sem qualquer elemento que permita concluir que este tenha agido ou se omitido de forma dolosa ou culposa.

De modo que se aplica à hipótese vertente o princípio da impessoalidade, na concepção de que os atos praticados pela Administração Pública não são atribuídos aos agentes que os praticam, mas sim ao ente, órgão ou entidade que estes representam. Assim, vigora no direito administrativo a teoria do órgão, pela qual se presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos que são partes integrantes da própria estrutura da pessoa jurídica. Nesse contexto, quando os agentes que atuam nestes órgãos manifestam sua vontade, considera-se que esta foi manifestada pelo próprio ente ao qual integra.

Assim, entende-se que a dívida decorrente do descumprimento de obrigação da pessoa jurídica estatal deve ser a esta atribuída, não podendo atingir, de forma direta, o agente público, no caso em que não esteja configurado culpa ou dolo, sob pena de clara afronta ao sentido do art. 37, §6º, da Cártula Fundamental.

Assim, considerando-se que o contrato foi pactuado entre a agravante SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA e o MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, a dívida proveniente do descumprimento dos termos do contrato deve ser imputada ao ente público municipal, não podendo recair diretamente sobre o Alcaide, a fim de que responda, pessoalmente e, consequentemente, com seu próprio patrimônio, pelo pagamento de serviços prestados exclusivamente à pessoa jurídica de direito público.

Logo, à luz de tais premissas, não se pode penalizar individualmente o gestor municipal em razão de eventual omissão ou desídia no descumprimento de obrigação contratual assumida, em verdade, pelo ente público, razão pela qual a responsabilização deve se limitar à pessoa jurídica de direito público, tal como entendeu o togado singular.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a interlocutória que excluiu do polo passivo da ação executiva o então Prefeito do Município de São Domingos, Sr. Geraldo Martins da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021